Tribunal: TJDFT
Processo: 0743545-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS FILHOS MENORES. ESCOLHA FACULTATIVA DO GUARDIÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A hipótese enumerada no inciso I do artigo 53 do CPC encerra hipótese de competência territorial, portanto, relativa, de sorte que é possível haver derrogação dessa competência por convenção das partes (CPC 63), por conexão ou continência (CPC 54), pela renúncia à prerrogativa de foro (in Código de Processo Civil comentado, 16a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 367). Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal.
2. No caso, o pedido de homologação de acordo de alimentos possui natureza jurídica de jurisdição voluntária, ou seja, inexiste lide e litigantes, mas apenas interessados.
3. Presente o interesse do menor, é lícito optar pelo foro do domicílio do genitor, por não se tratar de competência absoluta, mas apenas de um privilégio de caráter relativo, o que também está em consonância com o disposto no artigo 147 da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.